Tribunal: TCU
Processo: 024.617/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada pelo CNPq em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais oriundos de termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto contra o Acórdão 5903/2024-TCU-Primeira Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 111/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 5903/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Pedro Gabriel Lancelloti Pinto, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.